Tribunal: TJSP
Processo: 1520080-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" – Autoria, dolo e materialidade devidamente demonstrados – Sentenciado reincidente – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Recurso defensivo visando a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" – Autoria, dolo e materialidade devidamente demonstrados – Sentenciado reincidente – Pena e regime prisional fixados mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede - Recurso desprovido.